Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-52.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702728-52.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o despacho de ID 27583291 exarado pelo Presidente desta Corte, determino a intimação das partes, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Após, intime-se a União, para se manifestar no feito. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora